Tribunal: TCU
Processo: 020.118/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7260/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.118/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniela Ramos da Silva Fragoso (XXX.268.057-XX); Elizabeth Cavalcante de Miranda (XXX.955.447-XX); Genivalda Ramos da Silva (XXX.468.371-XX); Irenice de Lima Leite (XXX.789.874-XX); Jaciara Rocha Farias Carvalho (XXX.610.905-XX); Jacqueline Ramos da Silva (XXX.000.917-XX); Patricia Cristina dos Santos Silva (XXX.872.697-XX); Rosangela Santos da Silva (XXX.232.447-XX); Solange Barros Brito da Silva (XXX.910.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.